Tribunal: TJDFT
Processo: 0747639-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747639-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORUM NACIONAL PERMANENTE DE PRACAS DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES E DAS POLICIAS MILITARES DO BRASIL FONAP REPRESENTANTE LEGAL: RENILSON SANTOS DE ROMA, GERALDO BATISTA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se do segundo agravo interno interposto nestes autos por FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DE PRAÇAS DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES E DAS POLÍCIAS MILITARES DO BRASIL – FONAP (ID 77744692), agora contra a decisão (ID 76695708) que promoveu o saneamento e organização do presente processo, rejeitando preliminar de inadmissibilidade de ação rescisória, indeferindo a dilação probatória requerida pela ré e firmando a possibilidade de julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC). Com o agravo interno, houve a juntada do documento de ID 7744693. É a síntese do necessário. Por ora, mantenho a decisão em que saneado o feito, merecendo a revisão do decisum ser submetida ao crivo do colegiado. Diante disso, retornem os autos à Secretaria para que seja intimado o agravado, DISTRITO FEDERAL, a fim de: (a) oferecer, caso queira, contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.021, § 1o, do CPC), com observância do prazo em dobro (art. 183 do CPC); e, no mesmo prazo, (b) manifestar-se sobre o documento de ID 77744693 colacionado ao agravo interno interposto pelo FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DE PRAÇAS DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES E DAS POLÍCIAS MILITARES DO BRASIL – FONAP. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora